Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011274-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (AGRAVANTE), BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A - CNPJ: 16.662.177/0001-93 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011274-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMIR CHIAPETTI

AGRAVADO: BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUALIFICAÇÃO DADA PELAS PARTES - CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO CONCEDIDA PELOS CONTRATANTES – TRATA-SE, NA ESSÊNCIA, DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VIA PROCESSUAL ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
nomen iuris
do contrato é secundário em relação ao seu real conteúdo.

2. Tratando-se, na essência, de Cédula de Produto Rural, e não de Cédula de liquidação financeira, como qualificada pelos contratantes, é correta a adoção do rito de execução para a entrega de coisa, amparada nas disposições do próprio título exequendo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011274-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMIR CHIAPETTI

AGRAVADO: BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSMIR CHIAPETTI
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução para a Entrega de Coisa de no 1005835-82.2019.8.11.0040, promovida em face do Agravante por
BRAZILIAN COMMODITIES AGRÍCOLA S/A
, rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelo Executado e determinou o prosseguimento da demanda.

Para tanto, o Executado, ora Agravante, afirma que a Exequente elegeu a via inadequada para a perseguição do próprio crédito em juízo, na medida em que, com supedâneo em Cédula de Produto Rural Financeira, que exigiria a utilização de ação de execução por quantia certa, valeu-se do rito da execução para a entrega de coisa, incompatível com a natureza jurídica do título e com a redação expressa do art. 4o, §2o da Lei n. 8929/1994.

O pedido liminar de efeito ativo foi
indeferido
.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011274-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão de base não merece reparo.

Isso porque, em que pese os contratantes tenham, de fato, dado ao título exequendo o
nomen iuris
“Cédula de Produto Rural Financeira”, é sabido que não é a denominação utilizada pelas partes que qualifica a natureza jurídica do negócio, mas o objeto e as cláusulas inseridas em seu bojo.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

COBRANÇA - Contrato de mútuo para aquisição de linha telefônica - Pretensão de devolução dos valores quitados - Inadmissibilidade -
Irrelevância da denominação de contrato de empréstimo, quando na verdade trata-se de plano de expansão de linha telefônica, tendo o autor se utilizado da referida linha
- Hipótese em que a devolução acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito - Ação improcedente -Recurso improvido.

(
TJ-SP
- APL: 1262727700 SP, Relator: Windor Santos, Data de Julgamento: 24/06/2008, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2008)

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROVA DA OFERTA E DA RECUSA IMPLÍCITA NA CONTESTAÇÃO - ANISTIA CONSTITUCIONAL -
CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO A USUÁRIO - FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - MUTUÁRIO AGRICULTOR -

IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO DO CONTRATO
- RECURSO PROVIDO. Considera-se, na consignação em pagamento, suprida a prova da oferta e da recusa quando o credor, no contestar, revela sua disposição em não receber a quantia oferecida.
O
nomen iuris
do contrato é secundário em relação ao seu real conteúdo.

(
TJ-SC
- AC: 461186 SC 1988.046118-6, Relator: Alcides Aguiar, Data de Julgamento: 31/10/1991, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: DJJ: 8.379DATA: 18/11/91PAG: 12)

No caso em tela, infere-se, da análise do título em questão, que este previa como obrigação principal a entrega de certas toneladas de soja, isto é, a entrega do produto rural propriamente dito, com a especificação deste, das condições e do local para a sua entrega.

A liquidação financeira da cédula, por outro lado, foi prevista apenas secundariamente e submetida ao arbítrio do Credor, a quem foi exclusivamente
facultada
a adoção do procedimento, a rigor da Cláusula 5, “a”, do título em referência.

Evidente, portanto, que a Cédula em análise não é, essencialmente, financeira, mas Cédula de Produto Rural propriamente dita, apesar do
nomen iuris
inserido pelas partes e da faculdade oferecida à Credora, à qual, nos termos negociados, compete com exclusividade a escolha do procedimento mais adequado à satisfação dos próprios interesses, tendo eleito, no caso em tela, o rito da entrega de coisa, amparado que se encontra no título exequendo.

Logo, não há por onde censurar o entendimento adotado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020